Tribunal: STF
Processo: RHC 259158
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 979.049, in verbis:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e constatou que não há teratologia ou patente ilegalidade que justificasse a concessão da ordem, de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP. 



    2. O Tribunal a quo, ao julgar a revisão criminal, reconheceu a continuidade delitiva entre os delitos de homicídio qualificado, considerando os motivos e as circunstâncias do crime para dobrar a primeira pena, sem alterar a pena final imposta, mantida em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em reformatio in pejus por ter invocado como negativos os motivos e as circunstâncias do crime por ocasião da eleição do quanto de aumento relativo à continuidade delitiva porque em desacordo com o veredicto dos Jurados no tocante às qualificadoras  e com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, que haviam sido reputadas como favoráveis pelo Juízo de primeiro grau. III. Razões de decidir 



    4. A decisão recorrida não alterou a pena final imposta, mas apenas fundamentou o patamar de aumento relativo à continuidade delitiva, nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP, não incorrendo em reformatio in pejus. 



    5. A análise dos motivos e das circunstâncias do crime por ocasião da eleição das fração de aumento decorrente da continuidade delitiva não se confunde com a análise das circunstâncias judiciais do cálculo das básicas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental  não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A análise das circunstâncias do crime para a eleição da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva não se confunde com a apreciação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para a fixação da pena-base.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal, por duas vezes.



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem “deferiu parcialmente o pedido para reconhecer a continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal) entre os crimes de homicídio qualificado a que fora condenado, mas mantendo a reprimenda definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão”.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    Alega que “o Tribunal de Justiça ‘a quo’ inovou em patente prejuízo ao Paciente por negativar vetores como o da ‘personalidade’, ‘circunstâncias’ e ‘motivos do crime’”. Sustenta, ainda, que “a decisão que manteve inalterada a pena do Paciente por meio da aplicação do dobro, mostrou-se desproporcional diante do contexto e circunstâncias demonstradas no processo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer-se respeitosamente à Vossas Excelências que deem provimento ao recurso ordinário constitucional, interposto nos autos da ação de habeas corpus, no sentido de ser reformada a dosimetria penal do Paciente nos seguintes termos: 



    A) Que seja retirada a negativação dos vetores “personalidade”, “motivos” e “circunstâncias do crime da análise do instituto da continuidade delitiva, de modo que seja readequada a fração de pena para a de 1/6, nos termos da súmula 659 do STJ; 



    B) Subsidiariamente, considerando a presença de 2 infrações penais e havendo a presença da negativação de 1 vetor – pugna-se que seja aplicada a fração de 1/6; 



    C) Subsidiariamente, considerando a presença de 2 infrações penais e havendo a presença da negativação de 2 vetores – pugna-se que seja aplicada a fração de 1/5;



    D) Subsidiariamente, considerando a presença de 2 infrações penais e havendo a presença da negativação dos 3 vetores fixados – pugna-se que seja aplicada a fração de 1/4.” 



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO POR DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA FINAL MANTIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A decisão recorrida concluiu que não há teratologia ou patente ilegalidade a ser reparada no acórdão proferido em sede de revisão criminal, que reconheceu a continuidade delitiva entre os delitos de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II, do CP), sem contudo alterar a pena final imposta, pelos seguintes fundamentos: [...]



    Nesse panorama, não prospera o inconformismo exposto nas razões do recurso (fls. 722/730), já que a análise dos motivos e das circunstâncias do crime, a fundamentar o quanto de aumento decorrente da continuidade delitiva, que foi reconhecida em sede de revisão criminal, não se confunde com o exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por ocasião da operação da primeira fase do cálculo das penas, nos termos do precedente colacionado na decisão recorrida  (AgRg no HC n. 301.882/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022). No mesmo sentido: [...]



    Tem-se que, primeiro, o julgador calcula a pena a cada delito individualmente considerado, percorrendo a primeira, a segunda e a terceira etapa do cálculo da pena e, estabelecido o montante de pena pertinente a cada um dos delitos,  posteriormente, em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva, a partir de outro enfoque, já superado aqueles pertinentes e cada uma das três fases do cálculo de cada uma das penas individualmente consideradas, analisa e afere o quanto deve aplicar de aumento em virtude da continuidade delitiva. 



    Ao eleger o quanto de aumento referente à continuidade delitiva  o julgador deve se pautar, nos termos do precedente mencionado, não somente pelo número de delitos, como também pela análise  da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, além  dos motivos e das circunstâncias do crime.



    Tratando-se de prismas diversos a serem empregados pelo julgador, invocados e empregados em etapas distintas da dosimetria das penas, não há falar em bis in idem,  como sustentado pelo Advogado que representa o agravante.  



    Em conclusão, não prospera a assertiva de que o julgado incorreu em reformatio in pejus por ter, ao reconhecer a continuidade delitiva, aumentado as penas relativas aos homicídios individualmente considerados, embora tivesse o Juízo de primeiro grau reputado como favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59  do CP, tampouco por ter invocado como negativos os motivos e circunstâncias do crime no momento da escolha do quanto de aumento de pena pela continuidade delitiva  diante de qualificadora refutada pelos senhores jurados (recurso que dificultou a defesa das vítimas) e daquela acolhida pelo Conselho de Sentença (cometido em razão de dívida pertinente à venda de arma de fogo). [...]” 



    Na espécie, a Corte Superior consignou a inocorrência da alegada reformatio in pejus, porquanto “não [se] alterou a pena final imposta, mas apenas fundamentou o patamar de aumento relativo à continuidade delitiva, nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP, não incorrendo em reformatio in pejus”. Nesse sentido, mutatis mutandis:



    ’HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL – JULGAMENTO QUE MANTEVE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOB NOVO FUNDAMENTO, MAS SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICO-PENAL DO SENTENCIADO – INEXISTÊNCIA DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’ – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE, ADEMAIS, BASEIA-SE EM ARGUMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 159.349-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/5/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE. REFORMATIO IN PEJUS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência da Suprema Corte evoluiu para, novamente, admitir a impetração de habeas corpus em substituição a recurso ordinário constitucional (HC 152.752, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-127 de 27.6.2018).2. Não encontra guarida na jurisprudência da Corte a pretensão de conferir valor cartesiano às circunstâncias judiciais, à vista do entendimento de que dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).3. Não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014).4. Valoradas as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não há desproporcionalidade ou deficiência na fundamentação que justifique a atuação excepcional deste Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus.5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 124.739-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018)



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017 - grifei)  



    Outrossim, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.  



    Quanto à discussão atinente ao crime continuado, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade da análise em torno da continuidade delitiva e o rito do habeas corpus. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INADEQUAÇÃO. LITISPENDÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA: INVIABILIDADE, POR DEMANDAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. Não se verifica litispendência se são distintos os fatos imputados em duas ações penais ajuizadas em face do mesmo réu. 3. A verificação de continuidade delitiva entre fatos objeto de ações distintas demanda revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. A dosimetria da pena insere-se em juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 5. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados, para a fixação do regime inicial de cumprimento, além do patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 182.676-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime do art. 342 do CP (falsa perícia). Condenação a 4 anos e 8 meses de reclusão no regime semiaberto. Alegada ausência de dolo na conduta e de reconhecimento da continuidade delitiva. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Pena-base. Ausência de flagrante ilegalidade. Exasperação devidamente fundamentada. Culpabilidade e consequências do delito. Fixação do regime aberto. Impossibilidade. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. A instância revisora, soberana na análise da prova, concluiu pela existência de elementos suficientes para a condenação, mormente porque foi lastreada em diversos documentos e declarações da mãe da vítima, a qual confirmou o estado gravídico, inicialmente afastado no laudo necroscópico subscrito pelo agravante. 2. A pena-base foi exasperada em 1/6, levando-se em conta a culpabilidade do agente, o qual, na perspectiva dos julgadores, mereceu maior reprovabilidade por haver sustentado versão falaciosa acerca da ausência de gravidez da vítima, bem como por ter atribuído à família desta a apresentação de exames pré-natais de pessoa diversa, causando-lhes transtornos emocionais. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 219.482-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/1/2023)



    Ademais, o referido decisum não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal, porquanto esta Corte possui o entendimento de que a majoração da pena decorrente da continuidade delitiva deve guardar correlação com a quantidade de infrações cometidas, contudo esse não é o único parâmetro a ser considerado, devendo ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, consoante sucede na espécie. A propósito, cumpre mencionar:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, § 2°, I E II C/C ART. 71 AMBOS DO CÓDIGO PENAL). REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REPRIMENDA MAJORADA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 2. In casu, os recorrentes foram condenados à pena de 7 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, pois “subtraíram para si, mediante uso de arma de fogo, um veículo Siena, (...) dois aparelhos celulares, um aparelho de som, e outros objetos, todos de propriedade da mesma vítima. Apurou-se que a vítima parou seu veículo em razão da sinalização da via pública, momento em que foi surpreendida pelos denunciados (…) no mesmo dia, subtraíram para si, mediante uso de arma de fogo, aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), em dinheiro, de propriedade do estabelecimento comercial denominado ‘Comercial Companheira II’. Apurou-se que os denunciados entraram no estabelecimento comercial e (...) anunciaram o assalto exibindo uma arma de fogo para a vítima (proprietário do estabelecimento). Em seguida, os denunciados conduziram a vítima e seus funcionários para os fundos do estabelecimento, restringindo suas liberdades, e arrebentaram os cabos do alarme que guarnecia o estabelecimento. (…) por fim, os denunciados abandonaram o veículo Siena (subtraído anteriormente) e subtraíram para si, mediante uso de arma de fogo, o veículo Gol [de outra vítima] que estava no interior de seu veículo, no estacionamento do estabelecimento comercial (…) após subtrair o veículo Gol, os denunciados foram perseguidos e presos pela Polícia Militar. No referido veículo, foram encontrados um revólver calibre 38, da marca ‘Rossi’ e R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), em dinheiro”. b) O magistrado singular, após assentar tratar-se de crime doloso, praticado mediante grave ameaça, contra vítimas diferentes, reconheceu a continuidade delitiva e aumentou fundamentadamente o quantum da reprimenda dos recorrentes em 1/3, tendo em vista o número de roubos praticados, o número excessivo de agentes (cinco), o emprego de arma de fogo e as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas. 3. Conforme destacou a Procuradoria Geral da República, “o percentual de exasperação decorrente da aplicação do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, foi devidamente fundamentado nas circunstâncias do caso do concreto, que disciplina o chamado crime continuado específico. Pois, na continuidade delitiva específica, a fixação da fração de aumento de pena não se rege tão somente pelo número de infrações que foram três, mas também, e principalmente, pela culpabilidade, pelos antecedentes, pela conduta social e pela personalidade do agente, bem como pelos motivos e circunstâncias do crime”. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 118.991, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/12/2013)



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada. (HC 127.158, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 27/8/2015) 



    Por oportuno, ante a pertinência de suas alegações cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “Inicialmente, é notória a inaplicabilidade do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 659 ao caso, porque a continuidade delitiva tratada no enunciado é referente ao caput do artigo 71 do Código Penal, denominada continuidade delitiva simples, enquanto a condenação do recorrente incide no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal, no qual é abordada a continuidade delitiva específica ou qualificada, que orienta o aumento da pena “de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo” [...]



    Assim, a solução da presente controvérsia afasta a fórmula que adota a fração a partir do número de crime cometidos e impõe a aplicação da pacífica jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em se tratando de condenado por crimes de homicídios qualificados, “[...] por serem crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena merece tratamento mais severo que a continuidade simples (aplicável aos demais crimes) prevista no caput do art. 71 do Código Penal”. [...]



    Em continuidade, oportuno destacar que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul não exasperou a penabase imposta ao recorrente, mas apenas apontou elementos concretos do caso para fundamentar o patamar aplicado em razão da continuidade delitiva. [...]



    Nessa linha, a Corte estadual destacou o fato de os crimes de homicídio terem sido praticados por motivo fútil, conforme reconheceu o Conselho de Sentença, bem como a dinâmica da ação criminosa, que contou com a perseguição de uma das vítimas pelo agente e a realização de disparos de arma de fogo, a queima roupa, quando ambas já se encontravam caídas ao chão. 



    Dessa forma, o aumento em dobro, diante da possibilidade de elevação da pena até o triplo, atende aos critérios insertos no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, além de se mostrar razoável e proporcional à luz do quadro fático declinado pelas instâncias ordinárias.”



    Demais disso, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016).  



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifi